Tribunal: TCU
Processo: 011.208/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-gestores da secretaria estadual de saúde do Amapá e de empresa contratada para o transporte aéreo de paciente, em virtude de irregularidades na execução do contrato firmado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Pedro Paulo Dias de Carvalho, Elpídio Dias de Carvalho, Odanete das Neves Duarte Biondi e Evandro Costa Gama, então titulares da secretaria de estado da saúde do Governo do Amapá (Sesa/AP); da Sra. Raimunda Gracinete Assunção Espíndola Braga, ex-coordenadora regional de saúde; e da empresa Rio Norte Táxi Aéreo Ltda., em razão de irregularidades na execução do Contrato 014/2008, para realização de transporte aéreo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, as contas dos Srs. Elpídio Dias de Carvalho (XXX.607.572-XX), Evandro Costa Gama (XXX.172.152-XX), Pedro Paulo Dias de Carvalho (XXX.608.112-XX), Odanete das Neves Duarte Biondi (XXX.600.602-XX), Raimunda Gracinete Assunção Espíndola Braga (XXX.545.792-XX) e Rio Norte Táxi Aéreo Ltda. - EPP (10.224.681/0001-25), dando-lhes quitação plena; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá e aos responsáveis.